Tribunal: STF
Processo: Rcl 86709
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jean Carlos Maia Teodoro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região nos autos da Apelação Criminal n. 1002051-31.2022.4.01.3815/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    Expõe que, defesa e acusação interpuseram recursos de apelação. A autoridade reclamada deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o reclamante do crime de associação para o tráfico de drogas, reconhecendo que o delito fora absorvido pelo de organização criminosa, a fim de evitar o bis in idem. Após o redimensionamento, a pena final foi estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão.



    Afirma que, de forma manifestamente ilegal e contraditória, o mesmo acórdão modificou o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, fundamentando a decisão nestes termos: 



    O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, não só por tratar se de crime hediondo (art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.072/1990) como também por ser velho conhecido no mundo das drogas, não detendo condições subjetivas para socialização que não o regime fechado, pois sequer trabalha (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que a imposição de regime mais gravoso, com base na natureza do delito e em fundamentação genérica, além de configurar reformatio in pejus, viola frontalmente a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus — HC 111.840/ES, gerando iminente e grave constrangimento ilegal à liberdade do reclamante.



    Argumenta, ainda:



    Ao fundamentar a imposição do regime fechado na natureza hedionda do delito, a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento vinculante firmado no julgamento do HC 111.840/ES, no qual esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, afastando a obrigatoriedade da fixação do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados, por ofensa direta ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).



    A decisão do TRF da 6ª Região, ao ressuscitar fundamento já declarado inconstitucional por esta Corte, usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal de dar a última palavra em matéria constitucional e esvazia a autoridade de seus julgados, o que justifica e torna necessária a presente via para restabelecer a ordem jurídica violada (doc. 1, p. 3).



    Acrescenta que os argumentos complementares de que o reclamante seria “velho conhecido no mundo das drogas” e que “sequer trabalha” são genéricos, não se baseiam em elementos concretos e individualizados do processo e violam o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição). A sentença de primeiro grau, ao contrário, realizou a dosimetria considerando as circunstâncias judiciais, tanto que fixou o regime semiaberto.



    Invoca, ainda, a violação à vedação da reformatio in pejus indireta, uma vez que o tribunal reclamado, ao julgar a apelação, reduziu a pena para 4 anos e 1 mês, mas, de ofício, agravou o regime para o fechado. 



    Alega que tal proceder é vedado pelo ordenamento jurídico, pois o órgão julgador não pode agravar a situação do réu em ponto não devolvido especificamente pela acusação em seu recurso. A matéria referente ao regime inicial transitou em julgado para a acusação.



    Assevera que: 



    A pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Reclamante foi fixada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, contudo, deve-se imperativamente considerar o fato de que o Reclamante esteve sob custódia, em regime de prisão preventiva, desde 16 de dezembro de 2021 até 15 de outubro de 2024, perfazendo um total de aproximadamente 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de segregação cautelar, tempo este que, nos exatos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve ser obrigatoriamente considerado para a devida detração e a subsequente definição do regime inicial de cumprimento da pena (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região na Apelação Criminal nº 1002051-31.2022.4.01.3815/MG, no que tange à fixação do regime inicial fechado, restabelecendo-se o regime semiaberto fixado na sentença de primeiro grau, ou determinando-se regime ainda mais brando, comunicando-se a decisão ao juízo da execução penal competente; 



    b) A requisição de informações à autoridade reclamada, o egrégio Tribunal Regional Federal da 6ª Região; 



    c) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; 



    d) Ao final, o julgamento pela procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar em definitivo a parte do acórdão reclamado que fixou o regime inicial fechado, restabelecendo o regime semiaberto determinado na sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima Justiça (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I – preservar a competência do tribunal;



    II– garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, o reclamante cita o HC 111.840/ES, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, dos quais não fez parte o reclamante.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/6/2016 — grifei).



    Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.840 e 118.533. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Súmulas nºs 718 e 719/STF. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 53.089 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022 — grifei).



    Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça — STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional. 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se a decisão proferida no HC 111.840/ES tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    3. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado — que determinou o cumprimento da pena de prisão de homem, pai de filho menor de 12 anos — e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF. 



    4. Saber se é possível a propositura de reclamação que alega o descumprimento do HC 143.641/DF. 



    5. Saber se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir 



    6. O HC 111.840/ES produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante. 



    7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido. 



    8. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, uma vez que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão de pai, decorrente de condenação transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido. 



    9. Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação. 



    10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 



    11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 



    12. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 83.494 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator